Tribunal: TJMT
Processo: 0000097-22.2002.8.11.0107
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000097-22.2002.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FRANCISCA DOS REIS GOLDANI - CPF: 380.913.050-87 (EMBARGANTE), MAURO LAURO GOLDANI - CPF: 191.147.450-20 (EMBARGADO), ESPOLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA - REPRESENTADO POR CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MAURO LAURO GOLDANI (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR JOSE GOLDANI (TERCEIRO INTERESSADO), CATIA REGINA SGOLDANI SARMENTO (EMBARGANTE), ALEXANDRE JOSE GOLDANI (EMBARGANTE), CLAUDIA ELISA GOLDANI (EMBARGANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0000097-22.2002.8.11.0107

EMBARGANTES:

FRANCISCA DO REIS GOLDANI E OUTROS

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

T
r
ata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por FRANCISCA DO REIS GOLDANI e OUTROS contra o acórdão Id. 237482663 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargado para reformar a sentença de procedência proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã na Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelos ora Embargantes.

Em suas razões, aduzem que o aresto embargado se apoiou em premissa equivocada, “
haja vista ter consignado que fora realizada perícia nos lotes 29, 29-A e 30 nos Autos n.º 975/98, ao passo que o laudo pericial em questão afirmou expressamente que o objeto daquele litígio eram tão somente periciar os lotes 33 e 42, por sua vez, muito distantes das propriedades sub judice
”.

Afirmam a ausência de fundamentação quanto aos fundamentos que infirmam o acórdão, visto que “
não enfrentou os documentos datados de 28/02/1962, constantes no id. 126364190, expedidos pelo órgão público do CAPEM e INTERMAT, correspondentes aos lotes 29, 29-A e 30, que delimitam, descrevem e individualizam todos os terrenos
”, tampouco se manifestou sobre os argumentos aventados pelos Embargantes em sede de contrarrazões ao apelo.

Asseveram a ocorrência de inovação recursal, supressão de instância e decisão surpresa, considerando que “
a tese de deslocamento de títulos em que se apoiou o acórdão recorrido não fora objeto de discussão em sede de audiência instrutória
”, e nem fora formulada como como quesito à perícia.

Citam, ainda, a fundamentação inidônea no acórdão, ante a inexistência do croqui arranjado no apelo.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento - Id. 243369193.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por FRANCISCA DO REIS GOLDANI e OUTROS contra o acórdão Id. 237482663 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargado para reformar a sentença de procedência proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã na Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelos ora Embargantes.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito da alegação de diversos vícios no aresto, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do provimento do apelo – afastando, de per si, a alegada de falta de fundamentação do
decisum
– de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, à luz do conjunto probatórios dos autos, em especial diante das imagens de satélite apresentas, decisão judicial anterior, divergência de caminhos para se chegar à área litigiosa e prova pericial realizada em ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora Embargado, concluiu a Câmara Julgadora que os Embargantes não comprovaram a posse sobre a área
sub judice
.

Cabe assentar que o julgador não está obrigado a esgotar todos os argumentos e documentos aventados nos autos, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, como ocorreu no caso em tela.

De se anotar, ainda, que os croquis indicados no aresto encontram-se acostados nos Ids. 126371160, p. 18 e 20 e Id. 126371162, p 28 e que a alegação de deslocamento dos títulos e posse dos Autores/Embargantes em área diversa foi matéria da contestação, tal qual indicado nas contrarrazões destes aclaratórios.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, o que se verifica na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024